Tribunal: TJMT
Processo: 1058326-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058326-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NORACYL CARVALHO SILVA JUNIOR - CPF: 692.694.678-72 (RECORRENTE), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), VASCULARIS - CENTRO DE TRATAMENTO VASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 66.668.690/0001-60 (RECORRENTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. SESSÃO 23/05/2025: DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (RELATOR): Dou provimento ao recurso (voto anexo). DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Peço vista dos autos para a sessão de julgamento de 02 a 05/06/2025 (plenário virtual). DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o Relator. SESSÃO 02 A 05/06/2025: DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO VIA PIX. OMISSÃO NO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). DANO MATERIAL
COMPROVADO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

em
que a
parte

autora
,
vítima
de
fraude

em

transações

bancárias
via PIX,
totalizando
R$ 61.309,00,
ajuizou

ação
de
indenização

por

danos

materiais

em
face d
a

instituição

financeira
,
alegando

falha

na

prestação
do
serviço
e
omissão

na

adoção
do
Mecanismo
Especial de
Devolução
(MED)
previsto

nas

normas
do Banco Central.
Sentença
de
improcedência

reformada

em

grau

recursal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
se

a

instituição

financeira

responde

objetivamente

por

fraudes

em

operações

bancárias
via PIX,
especialmente

quando

não

adota
as
providências
do MED
após

comunicação
do
consumidor
; (
ii
) se
estão

presentes

os

requisitos
para
indenização

por

danos

materiais

decorrentes
da
fraude
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, inclusive fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC.

4. A responsabilidade da instituição financeira subsiste quando, comunicada tempestivamente sobre a fraude, deixa de adotar as providências previstas nas Resoluções do Banco Central, especialmente o bloqueio cautelar e a instauração do MED, não demonstrando a adoção de medidas efetivas para evitar o prejuízo do consumidor.

5. O MED (Mecanismo Especial de Devolução), previsto na Resolução BCB 103/2021, é obrigatório para transações via PIX em caso de fraude, cabendo à instituição financeira adotar providências junto à instituição recebedora e apresentar justificativa em caso de impossibilidade de devolução.

6. Comprovada a comunicação tempestiva da fraude pelo consumidor e a omissão da instituição financeira quanto ao MED, resta configurada a conduta ilícita e o nexo causal, impondo-se a restituição do valor transferido, limitada a 40
salários mínimos
, conforme o teto dos Juizados Especiais.

7. O dano material encontra-se devidamente comprovado pelos documentos apresentados, sendo devida a indenização no valor de R$ 56.480,00, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do efetivo prejuízo, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
:

A

instituição

financeira

responde

objetivamente

pelos

danos

materiais

decorrentes
de
fraude

em

transação
via PIX,
quando
,
comunicada

tempestivamente

pelo

consumidor
,
não

adota
as
providências

previstas

nas

normas
do Banco Central,
especialmente
o MED.

O
dano
material
decorrente
de
fraude

bancária

deve
ser
comprovado
e,
nos

Juizados

Especiais
,
a

indenização
é
limitada

ao

teto
legal de 40
salários

mínimos
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Código Civil, art. 421

Código de
Defesa
do
Consumidor
,
arts
. 6o, 14

Código Civil, art. 402

Resolução
BCB 1/2020, art. 39-B;
Resolução
BCB 103/2021;
Resolução
BCB 147/2021

Súmula
479 do STJ

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ,
Súmula
479

STJ,
REsp
n. 2.046.026/RJ, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
27/6/2023

STJ,
REsp
1.347.136/DF, Rel.
Ministra
Eliana Calmon,
Primeira

Seção
,
julgado

em
11/12/2013,
DJe
7/3/2014

TJMT, N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Juiz
Valdeci
Moraes Siqueira,
julgado

em
12/12/2023, DJE 15/12/2023

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1058326-13.2024.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
NORACYL CARVALHO SILVA JUNIOR e VASCULARISCENTRO DE TRATAMENTO VASCULAR LTDA.

Recorrido
:
BANCO INTER S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NORACYL CARVALHO SILVA JUNIOR e VASCULARISCENTRO DE TRATAMENTO VASCULAR LTDA.

ajuizaram

reclamação

em
face de
BANCO INTER S.A.

Noticiaram
que: a) no
dia
6/12/2022 o
reclamante
NORACYL CARVALHO SILVA JUNIOR
recebeu

mensagens

em

seu

celular
,
através
do
aplicativo

whatsapp
, de
uma

terceira

pessoa
se
passando

por

seu

filho
; b) o
estelionatário

solicitou
a
transferência
de
valores
para
diversas

contas

bancárias

distintas
,
algumas
delas
mantidas
pela
parte

reclamada
; c)
realizou
5
transferências
via PIX para
contas

mantidas
pela
parte

reclamada
, entre
os

dias
6, 7 e 8 de
dezembro
/2022, as quais
totalizaram
R$ 61.309,00; d) no
dia
9/12/2022
descobriu
que
havia

sido

vítima
de golpe; e)
comunicou

os

fatos
à
autoridade

policial
,
conforme

boletim
de
ocorrência
no 2022.340108; f)
contatou
a
parte

reclamada

primeiramente
via
telefone
,
conforme

protocolo
221215585551644 e,
após
, via e-mail, no
dia
11/12/2022; g) a
parte

reclamada

confirmou
o
recebimento
do
contato
no
dia
15/12/2022,
contudo
,
não

solucionou
o impasse.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada
à
restituição
dos
valores

transferidos
de
sua

conta

indevidamente
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
situação

noticiada

nos
autos
não
se
encontra

na

margem
de
risco
da
atividade

desempenhada
pela
parte

reclamada
,
configurando

fortuito

externo
; b) o
fortuito

externo
é causa de
afastamento
da
responsabilidade
e do
dever
de
indenizar
; c)
inexiste

dever
de
devolução
dos
valores

transferidos
via PIX. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
em

dezembro
/2022
foi

vítima
de um golpe virtual; b)
após

ter

ciência
da
fraude
,
comunicou
o
ocorrido
à
parte

reclamada
,
apresentou
a
documentação

necessária
e
solicitou
a
ativação
do MED,
regulamentado
pela
Resolução
1/2020 do Banco Central; c) a
inércia
da
parte

reclamada

impediu

qualquer

possibilidade
de
recuperação
dos
valores
; d) a
ação

foi

instruída
com
provas
que
evidenciam
a
omissão
do banco
reclamado

em

instaurar

os

procedimentos

previstos

pelo
MED.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para serem

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Segurança dos
serviços

bancários
.
Transações
via PIX.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil), para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado

um
maior

grau
de

risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023)

Em se
tratando
de
pagamentos

por

meio
do PIX,
são

frequentes

os

casos
de golpes, tanto
sem

participação
do
consumidor
,
como

em

situações

em
que
há

envolvimento
e
facilitação

por

parte
do
consumidor
,
induzido

em

erro

por

estelionatários
.

Quando a
fraude

ocorre

sem
a
participação
do
consumidor
,
deve
ser
analisada

a

existência
de eventual
falha

n
os

mecanismos
de
segurança
da
instituição

financeira
,
não

estando
o
problema

relacionado

diretamente

ao
PIX, mas
aos

procedimentos de segurança para acesso à conta da parte

reclamante
.

Todavia
,
quando
o golpe é
facilitado

pelo

consumidor
,
que,

induzido

em

erro
,
efetua

voluntariamente
o
pagamento

em
favor de
terceiro

equivocadamente
,
a priori
,
a

instituição

financeira

não
é
responsável

pelo

prejuízo
, salvo
quando
o
consumidor

registra

reclamação
e
a

instituição

financeira

não

toma
as
providências

necessárias
para
evitar
o
dano
.

Nos
termos
do
artigo
39-B da
Resolução
BCB 1/2020,
alterada
pela
Resolução
BCB 147/2021,
em

caso
de
suspeita
de
fraude
,
a

instituição

financeira

recebedora

deve

efetuar
o
bloqueio

cautelar
da
quantia

recebida
,
até

os

devidos

esclarecimentos

necessários
e,
assim
,
evitar

os

prejuízos
das
vítimas

deste

tipo
de golpe.

Ainda
se
referindo

às

Resoluções
do Banco Central,
"
participantes
do Pix
poderão

reter

uma

transação

por
30
minutos

durante
o
dia

ou

por
60
minutos

durante
a
noite
para
a

análise
de
risco
da
operação
,
informando

ao

usuário

quanto
à
retenção
"
,
principalmente

em

caso
de
reclamação

realizada

pelo

consumidor

pagante
.

Se
eventualmente
o
recebedor

sacar
a
quantia

transferida
antes do
registro
da
reclamação

realizada

pelo

pagante
,
naturalmente

não

há

responsabilização
da
instituição

financeira
, visto que
sua

conduta

não

teria

mais

condições
de
evitar
o
efetivo

prejuízo
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A
transferência

equivocada
de
valores
para
conta

corrente
de
terceiros
,
configura
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
não

existindo
, a
princípio
,
nexo
de
causalidade
que
relacione

qualquer

conduta
da
instituição

financeira

ao

resultado

danoso
, que,
repita
-se,
ocorreu

por
culpa
exclusiva
do
consumidor
.
2. Cabe
ao

reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao

ocorrido
,
consoante

exige
o art. 373, I do CPC,
porquanto

a

inversão
do
ônus
da
prova

não

tem

caráter

absoluto
.
3. A
concretização
da
fraude

só

foi

possível

porque
o
reclamante

não

atuou
com
zelo

na

situação
,
restando

configurada

a

excludente
de
responsabilidade

por
culpa
exclusiva
da
vítima
(CDC art. 14, § 3o, II).
4.
Inexistindo

prova

nos
autos de
ligação
entre o
golpista
e o
recorrente
,
portanto
,
não

há
que se
falar

em

responsabilização

desta

por

danos

materiais
e
morais
.
5.
Recurso

conhecido
e
provido
.
(N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023)

Portanto
, as
instituições

financeiras

cometem

conduta

ilícita

quando

não

tomam
as
providências

necessárias
para o
devido

bloqueio

cautelar
da
transferência

reclamada
,
bem

como

a

inativação
da
conta

fraudadora
, para que
esta

não

seja

utilizada

como
ferramenta para
futuros
golpes.

Quanto
ao

procedimento
a ser
adotado
,
nos

termos
da
Resolução
BCB 103/2021, que
estabelece
o MED (
Mecanismo
Especial de
Devolução
de
valores

transacionados

pelo
PIX),
a

instituição

financeira
do
usuário

pagador

deve

tomar
as
providências
junto à
instituição

recebedora
para as
tratativas

necessárias
de
investigação
e,
caso
a
contestação

seja

procedente
,
aplicação
de
sanções

administrativas
e
devolução
da
quantia

impugnada
.

Vale
esclarecer
que o MED é um
mecanismo

criado

exclusivamente
para o PIX,
objetivando

facilitar
as
devoluções
de
valores

em

caso
de
fraudes
,
aumentando

assim
as
possibilidades
de a
vítima
reaver
os

recursos

perdidos
.

Para
isso
, é
necessário
que a
vítima

registre
o
pedido
de
devolução

na

sua

instituição

em

até
90
dias
da data
do
PIX. As
instituições

financeiras

envolvidas
(do
usuário

pagador
e
do
recebedor
)
avaliam
o
caso
e,
dependendo
da
situação
, a
conta
do
recebedor

será

bloqueada
e as
investigações

deverão
ser
concluídas

em
7
dias
. Se
concluírem
que
não

foi

fraude
, o
recebedor

terá

os

recursos

desbloqueados
. Se for
fraude
,
em

até
96 horas, a
vítima

receberá
o
dinheiro
de volta.

Em análise do conjunto fático probatório, nota-se que a parte reclamante formalizou corretamente a contestação dos PIX impugnados (valor total de R$ 61.309,00,realizados em 6, 7 e 8 de dezembro
de
2022) via telefone, conforme
protocolo 221215585551644
, bem como através de e-mail (ID 261562547/PJe2).

Todavia, não há provas de que a parte reclamada tomou as providências relacionadas ao Mecanismo Especial de Devolução - MED, pois não apresentou o resultado das investigações e nem motivos que
justificassem
a impossibilidade de devolução da quantia reclamada.
Pelo contrário, apenas se limitou a alegar que não possui responsabilidade pelos fatos descritos na inicial
e não tratou do MED em uma linha sequer de suas contrarrazões, permitindo concluir que não adotou os procedimentos devidos
.

Em vista
disso
,
considerando
que
a

instituição

financeira

reclamada

não

observou
as
diretrizes
do BCB
aplicáveis

ao

caso
,
está

caracterizada

sua

conduta

ilícita
,
devendo

ela
,
portanto
, ser
responsabilizada

perante
o
consumidor

em

decorrência
de
sua

conduta

omissiva
,
inclusive
em

relação
à
restituição
da
quantia

transferida

ao

golpista, pois
não providenciou o MED na forma das normativas do Banco Central
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

dos
valores

transferidos
de
sua

conta

bancária
, no
montante
total de
R$ 61.309,00
.

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que o dano material
se encontra
devidamente comprovado no valor de
R$ 61.309,00,
por meio dos documentos apresentados no
ID 261562755/PJe2 (comprovantes de transferência bancária).

Contudo
,
considerando

a

opção

pelo

ajuizamento
da
ação

nesta

justiça

especializada
, a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização
no valor
correspondente
a 40
salários

mínimos

na
data da
propositura
da
ação
, qual
seja
, R$ 56.480,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
c
onden
ar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de

R$ 56.480,00 (
cinquenta
e seis mil
quatrocentos e oitenta reais), a título de danos

materiais
,
atualizado apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025